Tribunal: TJES
Processo: 0001006-40.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0001006-40.2019.8.08.0014

EMBTE:
I
RACI LUCHI NITZ

EMBDO
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
INTUITO DE REDISCUTIR O ENTENDIMENTO CONSIGNADO NO ACÓRDÃO
A PRETEXTO
D
E
OMISSÃO
e contradição
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
.
Recurso desprovido
.

1
. Os embargos de declaração
é
recurso de fundamentação vinculada, que destina-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

2
.

A pretensão de reexame da matéria

não se coaduna com a natureza e função
dos Embargos de Declaração
, que devem se submeter à regra do artigo
1.022 do
Código de Processo Civil.
Precedentes do STJ.

3
.
A decisão contrária ao interesse da parte não configura
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

4
.
Recurso conhecido e
Des
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relatora.

Vitória/ES,

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001006-40.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: IRACI LUCHI NITZ
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0001006-40.2019.8.08.0014

EMBTE:
I
RACI LUCHI NITZ

EMBDO
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se
de

Embargos
de Declaração

interposto
por

I
RACI LUCHI NITZ
,
eis que irresignad
a
com
os termos do
a
córdão
de Id
nº 3394796, que deu provimento ao recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,

ora embargado.

I
mpugna
a
embargante

a
córdão
unânime desta Colenda Câmara, que foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. MÉRITO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EFEITOS DA REVELIA. INEXISTÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL LOCADO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. PENHORA RESTABELECIDA.

1 – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL.

1.1.
A digitalização dos processos físicos operada nos termos do Ato Normativo nº 003/2022 do TJES impede aferir se a assinatura das razões recursais foi firmada de próprio punho pelo advogado da Apelante ou por mera fotocópia digitalizada. Preliminar rejeitada.

2 – PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

2.1
. A existência do crédito e a inadimplência da Apelada não foram objeto da sentença, que se resumiu em perquirir acerca da impenhorabilidade ou não de seu imóvel. Razões dissociadas que atentam contra a dialeticidade recursal. Preliminar acolhida.

3 – MÉRITO RECURSAL.

3.1. -
Nos Embargos à Execução a ausência a intempestiva impugnação não conduz a aplicação dos efeitos da revelia, porquanto cabe a devedora, ora Apelada, desconstituir o título executivo que lastreia a execução.

3.2.
– Nos termos da Súmula 486 do Superior Tribunal de Justiça: “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para subsistência ou moradia de sua família”.

3.3.
– É ônus do Devedor a prova indiciária de que o imóvel penhorado se constitui em bem de família.

3.4.
– Ausente o mínimo de lastro probatório de que o imóvel penhorado estaria locado a terceiros e, com efeito, que a renda com ele obtida reverter-se-ia para subsistência ou moradia da devedora, de rigor afastar-se o decreto de impenhorabilidade

3.5.
– Recurso provido. Sucumbência invertida.

(TJES, Classe: A
pelação Cível
,
0001006-40.2019.8.08.0014
, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento:
20
/0
9
/2022, Data da Publicação no Diário: 2
0/10/2022
)
(negritei)

Para tanto, nas suas razões (Id nº 3722678), em apertada síntese, aduziu de início a ocorrência de omissão Acórdão recorrido com relação a suficiente comprovação da impenhorabilidade do imóvel.

Asseverou, ainda, que o Acórdão recorrido é contraditório, porquanto o magistrado julgou antecipadamente a lide acolhendo a tese dos embargos à execução por entender que as provas documentais carreadas aos autos comprovavam que o imóvel penhorado era bem de família, razão pela qual, a reforma da sentença por este Tribunal, para restabelecer a constrição judicial, cerceou o seu direito de defesa em produzir provas acerca da alegada impenhorabilidade.

Adianto que não prospera a irresignação.

Isso porque o fundamento utilizado pela Embargante para defender a impenhorabilidade do imóvel foi o fato de ser ele o único de sua propriedade
e dele restira
r
a sua subsistência mediante contrato de locação.

L
ogo, como fundamentado no Acórdão recorrido, provas
documentais
dessa relação locatícia seria
m
de fácil produção pela Embargante
e deveriam ser anexadas com a petição inicial
, o que não ocorreu,
porquanto não
trouxe sequer

provas indiciárias da existência de relação locatícia,
não juntado aos autos
o contrato de locação
,
eventuais recibos de percebimento do alug
ueis ou, no caso de contrato verbal,
uma
declaração firmada pelo loca
tário ou por terceiros para defender a sua tese
.

A
ssim,
tendo em vista o fundamento invocado, apenas
provas
documentais

eram necessárias para comprovação da impenhorabilidade, motivo pelo qual não se cogita de omissão no acórdão ou mesmo cerceamento de defesa.

De registrar, ademais, que os embargos de declaração fundados em contradição, somente poderão ser procedentes quando for verificada contradição interna na decisão atacada, em seus próprios termos, incoerência entre os elementos que compõem o discurso, ou quando não houver uma correlação lógica entre os elementos que estruturam a decisão judicial, a saber: relatório, fundamentos jurídicos, fatos trazidos à baila fundamentando a decisão, e o seu dispositivo.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

[...].
3. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1729157/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

[...].
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ.
Precedentes. [...].(EDcl no REsp 1778048/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

[...].
4. Finalmente, o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ. 5 Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no RMS: 46618 MG 2014/0254815-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 10/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2015).

No mesmo sentido, este Sodalício:

[...].

2. No que concerne à tese de que parcela da jurisprudência perfilha-se à ¿teoria da expedição¿, tal não é capaz de descortinar o vício da contradição. Isto porque, a contradição a que se reporta o art. 535, inc. I, do Código de Processo Civil é aquela interna ao julgado, sendo inviável a oposição dos aclaratórios para impugnar a descoincidência entre uma vertente jurídica selecionada pelo prolator e outras concepções discordantes porventura manifestadas pelos pretórios pátrios.
(...). (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 47159000216, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/08/2015, Data da Publicação no Diário: 17/08/2015).

[...].
1. A contradição que autoriza Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, isto é, entre as proposições e conclusões do acórdão e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. Precedentes da Corte Especial do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Emb Declaração Ap, 24129003984, Relator
:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2015, Data da Publicação no Diário: 30/03/2015).

Como se vê,

a toda evidênci
a,
o
i
ntuito
do Embargante
não é de esclarecer qualquer vício,
mas sim
viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

E
mbora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC/2015, vez que não
se
vislumbra
o
caráter protelatório no manejo dos presentes embargos.

P
or fim, com a vigência do atual Código de Processo Civil, passou a ser possível o chamado prequestionamento implícito, considerando-se
“incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”
(art. 1.025).

D
espiciendas
,
destarte, maiores digressões
,
conheço, contudo,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0001006-40.2019.8.08.0014

EMBTE:
I
RACI LUCHI NITZ

EMBDO
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA AMBOS CORREA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
INTUITO DE REDISCUTIR O ENTENDIMENTO CONSIGNADO NO ACÓRDÃO
A PRETEXTO
D
E
OMISSÃO
e contradição
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
.
Recurso desprovido
.

1
. Os embargos de declaração
é
recurso de fundamentação vinculada, que destina-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

2
.

A pretensão de reexame da matéria

não se coaduna com a natureza e função
dos Embargos de Declaração
, que devem se submeter à regra do artigo
1.022 do
Código de Processo Civil.
Precedentes do STJ.

3
.
A decisão contrária ao interesse da parte não configura
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

4
.
Recurso conhecido e
Des
provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.